Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de cobrança de dívida líquida correspondente a coparticipação de plano de saúde constante de relatório, boleto bancário e instrumento de protesto, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.